Tribunal: TJDFT
Processo: 0741733-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não implica cerceamento de defesa quando a matéria é de direito ou há nos autos elementos suficientes para dirimir as questões que compõem a demanda, conforme art. 355, do CPC.
2. A responsabilidade civil do advogado é tida por subjetiva, sendo para tanto imprescindível que, além do dano e do nexo de causalidade, o cliente descreva e comprove a culpa ou dolo do advogado no patrocínio de sua causa, a fim de alcançar a indenização pelos danos sofridos, nos termos do art. 32 da Lei no 8.906/94.
3. Em relação ao percentual das custas e honorários fixados na sentença (14%), não constato qualquer irregularidade em seu arbitramento, visto que estabelecido nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida.